Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-61.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707303-61.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DAVID DA SILVA VIDAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. 2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença. 3. Em que pese às testemunhas não terem presenciado o crime, todas afirmam, tanto na delegacia como em juízo, que ouviram dizer que o réu foi o autor do crime. Assim, com base na prova oral colhida em juízo, corroborada com os depoimentos extrajudiciais, não há como negar a existência de indícios mínimos da autoria do crime. 4. O cotejo da prova oral, como já demonstrado, sugere que o crime foi qualificado pela torpeza, na medida em que possivelmente cometido por desavenças pretéritas entre os envolvidos. 5. Conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadáver), o ofendido foi alvejado por 03 (três) tiros, sendo que 06 (seis) foram disparados, que lhe atingiram a perna, as costas e o quadril, o que leva a crer que foi surpreendido sem possibilidade de reação. 6. Se a versão narrada pela acusação comprovar a materialidade delitiva e trouxer aos autos indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão das qualificadoras também deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega ofensa ao artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, defendendo que foi pronunciado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apesar da ausência de indícios mínimos de autoria. A respeito, destaca que as testemunhas apenas ouviram dizer quem teria sido o autor do crime, sem indicar os informantes. Por fim, aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Ademais, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, no mesmo sentido da tese do recorrente, o STJ já julgou da seguinte maneira: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E EM TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Polular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular." (REsp n. 1674198/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017, grifei). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1838513/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/11/2019). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005